Tribunal: TJPA
Processo: 0112176-37.2006.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0112176-37.2006.8.14.0133

APELANTE: NATANAEL FURTADO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0112176-37.2006.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: NATANAEL FURTADO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DR. MARCIO FABIO NUNES DA SILVA - OAB PA9612

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE LEGITIMA DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE
. RECONHECIMENTO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
(ART. 29, § 1º DO CP).
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0112176-37.2006.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: NATANAEL FURTADO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DR. MARCIO FABIO NUNES DA SILVA - OAB PA9612

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NATANAEL FURTADO DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba que, com base na decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
c/c art. 14, II do Código Penal.

Consta nos autos que no dia 06/11/2006, por volta das 15h, o apelante tentou ceifar a vida da vítima José Antônio Coelho dos Santos, desferindo contra esta 04 (quatro) disparos de arma de fogo tipo revolver após uma discussão ocorrida no dia anterior.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 8955511).

Inconformada, a Defesa pugna pela realização de novo júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, posto que o crime teria sido perpetrado sob o manto da legitima defesa. Subsidiariamente, sustenta que o apelante faz jus ao reconhecimento da participação de menor importância, na forma do artigo 29, parágrafo 1º, do Código Penal, ao argumento de que este não teria praticado o crime de homicídio tentado (Id. 8407765).

Em
Contrarrazões
(Id. 8955512), o Ministério Público postula pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 15695303).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Inicialmente, a defesa alega que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que deveria ser reconhecida a excludente de ilicitude de legítima defesa em favor do Recorrente.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados os autos, nota-se haver versão na qual o ofensor iniciou as agressões com disparos de arma de fogo, em decorrência de um desentendimento na noite anterior aos fatos (Ids. 8955475, 8955476, 8955477 e 8955478)

Assim, não obstante a renovação da argumentação defensiva em sede de apelação, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

2.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL).

Neste ponto, não assiste razão à defesa ao sustentar que o recorrente faz jus ao reconhecimento da participação de menor importância, na forma do artigo 29, parágrafo 1º, do Código Penal
.

Explico.

Prevê o art. 29, § 1º, do Código Penal que, se a participação for de menor importância, a pena poderá ser diminuída de 1/6 a 1/3. Esse dispositivo tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena.

A referida minorante se aplica
exclusivamente
ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição.

No caso sob análise, restou comprovado que o recorrente agiu sozinho e foi o autor dos disparos que atingiram o ofendido, ausente, portanto, o concurso de pessoas essencial a incidência do instituto em comento.

Neste sentido, trago jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO, TENTADO. JULGAMENTO PELO JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO. NULIDADE. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE

DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CAUSA REDUTORA. PARTICIPAÇÃO MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. GRAVE AMEAÇA. PENA BASE. CORREÇÃO. I - Repele-se a nulidade do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, ao apontamento de violação da incomunicabilidade, art. 466, § 1º, do Código de Processo Penal, quando não consta da respectiva ata a quebra da incomunicabilidade dos jurados, tampouco pedido de advertência e dissolução do Conselho, principalmente não se comprovando prejuízo ao processado. II
Não se acolhe a causa redutora de pena da participação de menor importância, prevista pelo art. 29, § 1º, do Código Penal Brasileiro, em favor do processado que concorreu efetivamente para a execução do delito de homicídio, atuando de forma determinante para o sucesso da empreitada criminosa, sendo conduta de grande relevância causal
. III - A causa redutora do arrependimento posterior, prevista no art. 16, do Código Penal, só alcança crimes praticados sem violência ou grave ameaça, não sendo caso de aplicação, em razão da natureza do crime de homicídio. IV - Merece redução o quantum da pena-base imposta ao processado, quando o sentenciante, a fixa muito acima do mínimo legal, com excessivo rigor. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.(TJ-GO 00894568920198090091, Relator: SIVAL GUERRA PIRES, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2023)

Assim, pelos fundamentos já dispostos
, CONHECO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 13/12/2023